Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-90.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-90.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTORIA KALINE BATISTA DA CRUZ, PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR APÓS CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
:
1.
Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-suplementar, cessado após a concessão da aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que o prazo decadencial de dez anos para revisão administrativa havia transcorrido.

II. Questão em discussão
:
2. Discute-se se a cessação do auxílio-suplementar, após a constatação da sua indevida cumulação com a aposentadoria por invalidez, configura ato passível de revisão administrativa a qualquer tempo ou se tal providência estaria obstada pelo prazo decadencial estabelecido no artigo 103-A da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir
:
3. O auxílio-suplementar, previsto na Lei nº 6.367/1976, foi incorporado ao auxílio-acidente pela Lei nº 8.213/1991, que veda expressamente sua cumulação com aposentadoria (§ 2º do artigo 86).

4. A cessação do pagamento indevido pelo INSS não configura revisão do ato concessório do benefício, mas sim mera correção administrativa, não sujeita ao prazo decadencial de 10 anos previsto no artigo 103-A da Lei nº 8.213/91.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), incluindo o julgamento do Tema 559 e a Súmula 507, estabelece que a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é permitida se ambos forem concedidos antes de 11/11/1997, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. Diante da incompatibilidade legal da acumulação e da ausência de decadência, a cessação do benefício pelo INSS deve ser mantida.

V. Dispositivo e tese
:
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A cessação do pagamento do auxílio-suplementar pelo INSS, quando verificada sua indevida cumulação com aposentadoria por invalidez, não se submete ao prazo decadencial do artigo 103-A da Lei nº 8.213/91, tratando-se de mera correção administrativa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8000014-90.2023.8.05.0076
,

oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da comarca de
Entre Rios
, em que
como parte
apelante
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
apelado
ANTONIO BISPO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça

do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas

razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.